Tribunal: STJ
Processo: 0013652-22.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067818 - BA(2026/0013652-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA079033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
HABEAS CORPUS
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
PRISÃO
DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por condenado contra decisão monocrática
que não conheceu de
impetrado em seu favor.
habeas corpus
2. No agravo regimental, a defesa sustenta que não pretende reanálise de fatos
e provas, mas apenas a revaloração do acervo probatório, alegando
constrangimento ilegal decorrente da inadequação da cela e do contato direto
com presos comuns, e requer o provimento do agravo para viabilizar o
processamento do habeas corpus.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental
preenche os requisitos de regularidade formal, notadamente a impugnação
específica de todos os fundamentos autônomos que alicerçaram a decisão
monocrática agravada.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não impugna de forma concreta e específica todos os
fundamentos da decisão agravada, pois a defesa apenas reiterou alegações de
inadequação da cela e de contato com presos comuns, deixando de rebater, de
maneira específica, a inadequação da via, a falta de comprovação de sua
imprescindibilidade para os cuidados com a genitora enferma e a apontada
supressão de instância.
5. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por
força do
§ 1o, do CPC,
o
o do CPP, bem como, por
art. 1.021,
c/c
art. 3
analogia, do
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ
exige que a parte impugne concreta e efetivamente todos os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
6. Ausente impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da
decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental,
mantendo-se a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56339236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a3cffc9-ae82-4226-97a4-7c2cecab1aa4

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a3cffc9-ae82-4226-97a4-7c2cecab1aa4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067818 - BA(2026/0013652-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA079033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
HABEAS CORPUS
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
PRISÃO
DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por condenado contra decisão monocrática
que não conheceu de
impetrado em seu favor.
habeas corpus
2. No agravo regimental, a defesa sustenta que não pretende reanálise de fatos
e provas, mas apenas a revaloração do acervo probatório, alegando
constrangimento ilegal decorrente da inadequação da cela e do contato direto
com presos comuns, e requer o provimento do agravo para viabilizar o
processamento do habeas corpus.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental
preenche os requisitos de regularidade formal, notadamente a impugnação
específica de todos os fundamentos autônomos que alicerçaram a decisão
monocrática agravada.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não impugna de forma concreta e específica todos os
fundamentos da decisão agravada, pois a defesa apenas reiterou alegações de
Documento eletrônico VDA56063204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: 83958236-2f72-4eca-a851-4a9ff2e14d9f

inadequação da cela e de contato com presos comuns, deixando de rebater, de
maneira específica, a inadequação da via, a falta de comprovação de sua
imprescindibilidade para os cuidados com a genitora enferma e a apontada
supressão de instância.
5. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por
força do
§ 1o, do CPC,
o
o do CPP, bem como, por
art. 1.021,
c/c
art. 3
analogia, do
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
art. 253,
Súmula n. 182/STJ,
exige que a parte impugne concreta e efetivamente todos os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
6. Ausente impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da
decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental,
mantendo-se a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXSANDRO SOUZA
CERQUEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena
de 33 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de
homicídio e tentativa de homicídio. Iniciada a execução provisória da pena, a defesa
formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções, pleito que restou
indeferido. Interposto agravo em execução penal, a Corte de origem negou-lhe
provimento, mantendo a segregação no Centro de Observação Penal (COP).
A decisão agravada não admitiu a impetração, fundamentando-se na
inadequação da via eleita em substituição ao recurso próprio. Outrossim, consignou-se
que a modificação das conclusões do Tribunal a quo, atinentes às condições carcerárias,
demandaria dilação probatória, providência incompatível com o rito célere do remédio
heroico. Por fim, a decisão negou a prisão domiciliar por falta de provas de que o
agravante é o único capaz de cuidar de sua mãe doente e apontou a impossibilidade de
julgar temas que não foram discutidos nas instâncias inferiores (supressão de instância).
O agravante sustenta, em apertada síntese, que a via eleita não pretende a
vedada reanálise de fatos e provas, mas sim a revaloração do arcabouço probatório
erigido nos autos.
Documento eletrônico VDA56063204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: 83958236-2f72-4eca-a851-4a9ff2e14d9f

Argumenta, ademais, que embora a jurisprudência admita a custódia do
profissional da advocacia em local diverso da Sala de Estado-Maior, tal espaço deve ser
condigno e garantir a absoluta separação dos presos comuns. Aduz que, no caso em
apreço, há contato direto com a massa carcerária ordinária, o que consubstanciaria
constrangimento ilegal.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que haja o juízo de
retratação ou a submissão do feito ao Colegiado, determinando-se o regular
processamento do habeas corpus.

VOTO
A pretensão recursal não pode ser conhecida.
O agravante pede a reavaliação das provas sobre as condições da prisão,
alegando que não está devidamente separado dos presos comuns. Contudo, o recurso
falhou ao não rebater todos os motivos da decisão anterior que negou o pedido.
Conforme exposto na decisão agravada, o
não foi negado
habeas corpus
apenas com base na necessidade de reexame fático-probatório. A decisão teve outros
motivos independentes e suficientes para ser mantida. Primeiro, destacou-se que o
não é o meio adequado para o caso. Segundo, afirmou-se que não ficou
habeas corpus
provado que o agravante é a única pessoa que pode cuidar da mãe, o que impede a prisão
domiciliar pelo artigo 318 do Código de Processo Penal. Por fim, explicou-se que as
alegações sobre sua condição de autista e as dificuldades de defesa não poderiam ser
analisadas porque não foram discutidas no tribunal de origem, o que causaria supressão
de instância.
Ao analisar o agravo regimental, verifica-se que a defesa não rebateu esses
pontos. A petição limitou-se a repetir os argumentos sobre a inadequação da cela e o
contato com outros presos comuns.
O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força
do
§ 1o, do CPC,
o
o do CPP, e, analogicamente, do
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, e da
exige que a parte impugne,
Súmula n. 182/STJ,
concreta e efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento da insurgência.
Desse modo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito
expostos nas razões do
, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de
writ
regência da via recursal eleita.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE
Documento eletrônico VDA56063204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: 83958236-2f72-4eca-a851-4a9ff2e14d9f

MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE
ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios
fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial
do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
(...).
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
841.050/ES,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
08/10/2024,
11/11/2024;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL
E ESTELIONATO. NULIDADE. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição
das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a
demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a
impugnar os fundamentos da
recorridos" (AgRg no
decisão/acórdão
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.854.348/MS,
em
DJe de
. Precedentes.
16/6/2020,
23/6/2020)
2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é
corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os
meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
713.800/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)
3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o agravante
manejou diversos expedientes processuais nesta Corte em decorrência da
Ação Penal n. 0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em
razão da prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171,
caput, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal).
4. Não se conheceu da impetração, pois a estratégia adotada pela defesa na
utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza
abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser
rechaçada.
5. Em vez de rebatar os fundamentos que impediram o conhecimento da
impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas
na inicial do habeas corpus.
6. Quanto ao agravo de e-STJ fls.
conforme dispõe o
do
119/123,
art. 1.001
Código de Processo Civil, não é cabível agravo regimental contra
despachos, por não terem estes conteúdo decisório.
7. Agravos regimentais não conhecidos (e-STJ fls.
e
).
91/103
119/123
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
957.293/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
11/12/2024,
16/12/2024;

Documento eletrônico VDA56063204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: 83958236-2f72-4eca-a851-4a9ff2e14d9f

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE
DAS
DECISÕES.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte
interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são
suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos
já expostos no recurso.
4. A defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, em que
buscava a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal e a
declaração de nulidade. Na decisão agravada, o writ foi indeferido
liminarmente com base em dois fundamentos. Neste regimental, a defesa
não rebateu, como seria de rigor, ambas as razões de decidir da decisão
monocrática - cada qual suficiente, por si só, para manter a conclusão do
decisum -, motivo pelo qual o agravo não comporta conhecimento.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
187.667/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
29/4/2024,
2/5/2024;

Dessa forma, como o agravante não apresentou argumentos para afastar todas
as razões da decisão agravada, que está de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, a decisão deve ser mantida.
Por fim, ressalto que a concessão de
de ofício constitui medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando verificada ilegalidade manifesta, hipótese que não se
configura no presente caso.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: 83958236-2f72-4eca-a851-4a9ff2e14d9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.067.818 / BA
Número Registro: 2026/0013652-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20028275820258050001 20032765020248050001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA - BA079033
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO : ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA079033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA56314419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:42
Código de Controle do Documento: 0715010a-69ce-46b6-b3ac-c14478f970f3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:42
Código de Controle do Documento: 0715010a-69ce-46b6-b3ac-c14478f970f3